Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-51.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801137-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RONALDO PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO POR REPRESENTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – ART. 427 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL –
DEFERIMENTO

–
MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS –
INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA.
Sob anuência da Defensoria Pública e do Ministério Público, o Juízo da Comarca de Marituba requereu o desaforamento do presente julgamento do Tribunal do Júri, sob fundamento de não ter o fórum daquela comarca estrutura mínima adequada à realização da sessão de julgamento, bem como tratar-se de crime de grande comoção social na localidade, uma vez que envolve o assassinato, por asfixia, de uma criança de apenas quatro anos de idade e atos sexuais praticados após a morte dela.

- Pedido conhecido e deferido, para que o julgamento seja realizado na Comarca de Benevides.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, em anuência às manifestações da Defensoria Pública, atuando no patrocínio do réu Ronaldo Pereira Lima, e do Ministério Público Estadual, nos autos da Ação Penal nº
0008317-17.2014.8.14.0006
, na qual se apura a prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Aduz o requerente, em síntese, inexistir no fórum da Comarca de origem, instalações adequadas, com estrutura física mínima capaz de possibilitar a reunião para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, e ainda, ressalta o receio de comprometimento da ordem pública naquele Município, considerando a grande repercussão social do caso concreto a ser julgado, isso porque, trata-se da morte de uma criança de 04 (quatro) anos de idade, por asfixia, além da prática de atos sexuais com a vítima depois de morta.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento para uma das Comarcas da região, de preferência uma entre as mais próximas.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de molde a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, entendo que os motivos deduzidos pelo requerente, para deslocar o seu julgamento para outra Comarca, são pertinentes e relevantes.

Após manifestação do Promotor de Justiça e dos Defensores Públicos vinculados à vara de origem, o magistrado de primeiro grau pleiteou o presente desaforamento, sob o fundamento de inexistência de estrutura para reunião do Júri no fórum daquela Comarca, e ainda, da grande repercussão social do caso concreto, pois envolve a morte de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, à época, por asfixia, bem como a prática de atos sexuais com ela depois de morta, de sorte a ser o desaforamento medida imperiosa à ordem pública e à garantia da realização regular do aludido julgamento, à luz dos arts. 427 e 428, do CPP.

Assim, certo de que para o referido desaforamento, não precisa haver a certeza sobre a imparcialidade dos jurados, bastando a existência de dúvida quanto à esta circunstância, ou quanto à segurança pessoal do acusado, ou ainda, quanto à garantia da ordem pública, havendo fatos que possam alterar a serenidade do julgamento, o acolhimento do pedido é de rigor, ressaltando-se, por oportuno.

Isso porque, faz-se necessário prestigiar o princípio da confiança no Juiz da Causa, uma vez que mais próximo dos fatos e da realidade local, podendo sentir com mais veracidade os temores e anseios da população, não havendo qualquer razão para desconsiderar os fundamentos apresentados.

Pelo exposto, defiro o pedido de desaforamento pleiteado, determinando, contudo, que o julgamento do acusado Ronaldo Pereira Lima seja realizado na Comarca de Benevides, que é a mais próxima para realizá-lo, levando-se em consideração a localização geográfica, bem como a tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de primeiro grau, reordenada pela Portaria n.º 2540/2020-GP, deste E. Tribunal de Justiça.

Belém, 05/05/2023